Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710766-43.2021.8.07.0009 RECORRENTE: YGOR EMANUEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa deve atender aos seguintes requisitos, preconizados pelo art. 226 do Código de Processo Penal: (i) prévia descrição, pelo ofendido, das características físicas do autor dos fatos; (ii) colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes; e (iii) lavratura de auto de reconhecimento subscrito pela autoridade policial, pelo ofendido e por duas testemunhas presenciais. 2. Sobre a obrigatoriedade da observância dos requisitos elencados pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado em fase extrajudicial é válido quando observados os requisitos supracitados e for corroborado por outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A alegação da Defesa de nulidade do reconhecimento pessoal do embargante, não merece amparo. Porquanto, o reconhecimento realizado na Delegacia foi devidamente confirmado em Juízo, obedecendo-se as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, com a descrição física do autor do delito, a identificação do acusado entre outras pessoas com características semelhantes, e subscrito pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 4. No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por todo lastro probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do acusado não padece de nulidades insanáveis, sendo válido a respaldar a condenação do réu, por estar corroborado por outros elementos de provas produzidos judicialmente, demonstrando a participação do embargante no evento criminoso. 5. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDO E DESPROVIDO, fazendo prevalecer o entendimento majoritário. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, não sendo o seu reconhecimento pessoal realizado com a observância das formalidades legais, deveria ter sido absolvido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não merece seguimento a tese de afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a pretensão de desconstituir as premissas do acórdão impugnado com vistas à absolvição demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015